Tribunal: TJMT
Processo: 1006768-52.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006768-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (EMBARGANTE), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), ALEXANDRE ANTONIO DUARTE SALES - CPF: 046.403.886-32 (APELADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO DE DISPOSITIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CIPASA VÁRZEA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e por ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES, com o objetivo de esclarecer omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que desproveu, por unanimidade, a apelação da empresa e acolheu o recurso dos autores quanto ao termo inicial dos juros de mora. A CIPASA alega omissão sobre a ordem do inadimplemento contratual, sobre a condenação por danos morais e sobre a ausência de prequestionamento de dispositivos legais. Já o embargante ALEXANDRE aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao provimento de seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão deixou de apreciar fundamentos relevantes ao caso, especialmente quanto à ordem do inadimplemento contratual e à condenação por danos morais, ensejando omissão a ser sanada; (ii) verificar se há contradição entre o conteúdo da fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao resultado do recurso interposto por ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador rejeita os embargos da CIPASA por entender que o acórdão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo que a mora da vendedora decorreu da não entrega do imóvel até o ajuizamento da ação, independentemente da suposta inadimplência anterior dos compradores.

4. Conclui que não há omissão sobre a condenação por danos morais, uma vez que esta foi fundamentada em elementos específicos do caso concreto, afastando-se a tese de simples inadimplemento contratual.

5. As alegações da CIPASA são classificadas como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Por outro lado, acolhe-se o pedido de ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES para corrigir contradição entre a fundamentação, que reconheceu o acolhimento integral de seu recurso, e o dispositivo, que constava como "parcialmente provido".

7. A retificação do dispositivo também impõe a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais, diante do desprovimento integral do recurso da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
interpostos por Alexandre Antônio Duarte Sales
parcialmente acolhidos. E
mbargos de declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Empreendimentos Imobiliários S/A rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Há contradição sanável entre dispositivo e fundamentação quando o acórdão reconhece acolhimento integral do recurso, mas registra resultado como parcialmente provido.

2. O desprovimento integral do recurso da parte vencida autoriza a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES E OUTRO
e
CIPASA VÁRZEA GRANDE
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
289549870, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante

CIPASA VÁRZEA GRANDE em suas razões, (ID.

295121855
), alega que o recurso não é protelatório, sendo necessário ao prequestionamento de matéria relevante, conforme a Súmula 98 do STJ. Defende a admissibilidade dos embargos, por omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Aponta omissão quanto à ordem do inadimplemento contratual. O comprador deixou de pagar parcelas em 25/11/2018, antes do vencimento do prazo de entrega (março/2019), afastando culpa da vendedora. O acórdão não teria analisado esse ponto nem aplicado corretamente os arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, conforme o Tema 1095 do STJ.

Sustenta ainda omissão sobre a condenação por danos morais. Alega ausência de análise da jurisprudência do STJ, como no REsp 1642314/SE, que afasta indenização por simples inadimplemento. Defende que não houve prova do dano, contrariando os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Requer o suprimento das omissões, com pronunciamento expresso para prequestionamento dos dispositivos legais citados, com efeitos modificativos, permitindo futuro recurso especial. Pede também que constem os nomes dos advogados nas intimações, conforme art. 272, § 5º, do CPC.

A parte embargante
ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES
em suas razões, (ID.

295181856)
, alega que o acórdão registra que o recurso foi "parcialmente provido", embora tenha havido acolhimento integral do único ponto recursal, referente ao termo inicial dos juros de mora, por isso, o resultado recursal "parcialmente provido" contradiz a fundamentação do voto e pode gerar prejuízos futuros. Requer sua retificação para que conste que o recurso dos autores foi "totalmente provido".

Contrarrazões sob ID. 295456857 e 295754850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, rejeitam-se os pedidos recursais formulados nos embargos de declaração de CIPASA VÁRZEA GRANDE
, uma vez que o acórdão apreciou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, reconhecendo que a mora na entrega do imóvel, configurada após o prazo contratual final, justifica a rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

Insubsiste a alegação de omissão quanto à ordem do inadimplemento, pois restou comprovado que a unidade não foi entregue até o ajuizamento da ação, independentemente de suposta inadimplência anterior dos autores. Também não se verifica omissão sobre a condenação por danos morais, que foi fundamentada em elementos fáticos específicos, não se tratando de simples inadimplemento contratual.

Assim, os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Por sua vez
, analisando o deslinde processual, observa-se que, a empresa CIPASA VÁRZEA GRANDE, parte vencida na demanda, interpôs recurso de apelação, o qual foi totalmente desprovido pelo Tribunal. Simultaneamente, ALEXANDRE ANTÔNIO DUARTE SALES, parte vencedora na origem, também interpôs apelação, limitando-se a requerer a retificação dos juros aplicados na condenação.

Este Tribunal deu provimento ao recurso de ALEXANDRE quanto à retificação dos juros, ao passo que rejeitou integralmente a apelação da parte contrária. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento de que o recurso interposto foi totalmente provido, uma vez que todos os pedidos por ele formulados foram acolhidos e, adicionalmente, o recurso da parte adversa foi rejeitado em sua totalidade.

Diante desse cenário, impõe-se a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, que prevê a majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Empreendimentos Imobiliários S/A e
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos por Alexandre Antônio Duarte Sales, com o fim de sanar contradição existente e modificar o dispositivo do acórdão em sede de apelação (ID 294953855), para que passe a constar:

“Dou provimento ao recurso da parte autora, para determinar que a restituição seja corrigida monetariamente desde o desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação.

Desprovejo o recurso das rés. Em razão do desprovimento do recurso da parte vencida, majoro os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025